Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-59.2022.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
10/04/2023
Número: 0600023-59.2022.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 13/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600023-
59.2022.6.16.0166 que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias sem movimentação
financeira apresentadas pelo Partido Social Cristão de Três Barras do Paraná/PR, referentes ao
exercício financeiro de 2021, o que fez com fundamento no artigo 45, III, "a", da Resolução TSE n.
23.604/2019 (Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2021, do Partido Social Cristão -
PSC, de Três Barras do Paraná/PR, orarecorrente, julgadas desaprovadas tendo em vista que
durante a análise técnica, verificou-se a ausência de abertura da conta obrigatória de "Doações
para campanha" (art. 6º, II, da Res. TSE 23.604/19). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO MOCELIN SALLA (RECORRENTE)
ADRIANO APARECIDO DEZAN (ADVOGADO)
LAIR MATIAZZO (RECORRENTE)
ADRIANO APARECIDO DEZAN (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO - PSC DE TRES BARRAS DO PARANA /PR
(RECORRENTE)
ADRIANO APARECIDO DEZAN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43548601
31/03/2023
15:03
Acórdão
Acórdão

Num. 43548601 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115024621500000042512110
Número do documento: 23033115024621500000042512110
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:24:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.825

RECURSO ELEITORAL 0600023-59.2022.6.16.0166 – Três Barras do Paraná – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
PSC DE TRES BARRAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: ADRIANO APARECIDO DEZAN - OAB/PR69809
RECORRENTE: LAIR MATIAZZO
ADVOGADO: ADRIANO APARECIDO DEZAN - OAB/PR69809
RECORRENTE: LEANDRO MOCELIN SALLA
ADVOGADO: ADRIANO APARECIDO DEZAN - OAB/PR69809
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DA
CONTA
BANCÁRIA
“DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
OBRIGAÇÃO
QUE
INDEPENDE
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE
GRAVE
QUE
COMPROMETE
A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para campanha”,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para ensejar a desaprovação das
contas.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

Num. 43548601 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115024621500000042512110
Número do documento: 23033115024621500000042512110
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:24:31
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/03/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Municipal do Partido Social Cristão-PSC de
Três Barras do Paraná, em face de sentença que desaprovou as contas relativas ao Exercício
Financeiro de 2021, diante da não abertura da conta bancária “Doações para campanha”, em
afronta ao contido no artigo 6º, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em suas razões (ID 43506243), aduz o recorrente que não realizou a abertura da conta em
instituição financeira, porque não possuía qualquer fonte de recurso, e não houve movimentação
financeira pelo partido. Afirma, ainda, que, embora o parecer conclusivo e o parecer do Ministério
Público tenham sido pela aprovação com ressalvas das contas, as contas foram julgadas
desaprovadas. Requer o provimento do recurso, para o fim de que as contas sejam julgadas
aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 43515867).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
O partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as contas da agremiação
relativas ao exercício financeiro de 2021 foram julgadas desaprovadas, em razão da não abertura
da conta bancária “doações para campanha”. Sustenta, para tanto, que não movimentou qualquer
recurso e que a irregularidade não prejudicou a análise das contas.
A necessidade de abertura de conta específica “doações para campanha” está prevista no artigo
6º, II e § 2º da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos seguintes termos:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir

Num. 43548601 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115024621500000042512110
Número do documento: 23033115024621500000042512110
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:24:31
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições. (grifei)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que a obrigação é
imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação ou movimentação
de recursos no exercício financeiro.
A finalidade da norma é conferir transparência às contas eleitorais, permitindo-se a fiscalização
da arrecadação dos recursos e da realização de gastos pelos partidos.
No caso em tela, ainda que se alegue a ausência de recursos, a irregularidade é grave, na
medida em que compromete o controle efetivo das receitas e das despesas realizadas pelo
partido, o que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, dos quais se extrai
que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
Nºs
30
E
72/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das

Num. 43548601 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115024621500000042512110
Número do documento: 23033115024621500000042512110
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:24:31
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no
presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação
recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura
de conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade
imposta aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Tendo em
vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA
CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura da
conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR. 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES
PARA CAMPANHA”. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda
que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo
22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 43548601 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115024621500000042512110
Número do documento: 23033115024621500000042512110
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:24:31
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. Acórdão nº 61.530. Recurso
Eleitoral 0600016-15.2022.6.16.0151. Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral. Julgado em 17/11/2022. Publicado no DJE do TRE-PR no dia 22/11/2022,
Edição nº 318, fls. 34-45)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de desprovimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo Partido
Social Cristão - PSC e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença
que julgou desaprovadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2021.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

DECLARAÇÃO DE RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao exame da admissibilidade e,
curvando ao entendimento da douta maioria, também quanto à matéria de fundo.
Reputo oportuno, todavia, registrar ressalva de entendimento pessoal.
Recapitulando os fatos relevantes ao julgamento, tem-se que:
(i) o órgão municipal do PSC em Três Barras do Paraná apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos no Exercício 2021 (id. 43506219);
(ii) espontaneamente, o partido constituiu advogado (id. 43506222);
(iii) no parecer técnico conclusivo (id. 43506235) constou não haver indícios de recebimento de

Num. 43548601 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115024621500000042512110
Número do documento: 23033115024621500000042512110
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:24:31
recursos públicos ou privados e que não houve impugnação, orientando-se o analista pela
aprovação com ressalvas face à não apresentação de extratos da conta doações para campanha;
(vi) o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43506238);
(vii) por sentença, o juízo a quo desaprovou as contas, face à não abertura da conta Doações
para Campanha (id. 43074404).
Na minha ótica, a sentença é nula de pleno direito.
Com efeito, a Lei nº 13.165/2015, posteriormente alterada pela Lei nº 13.831/2019, introduziu na
Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos - a seguinte previsão:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de
2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros
ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários
federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados
da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
(Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019)
[não destacado no original]
Referido dispositivo não poderia ser mais claro: órgãos municipais que não apresentem
movimentação financeira em um determinado exercício financeiro estão desobrigados de prestar
contas.
Essa previsão encontra-se disciplinada no artigo 44 da resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis
que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a
qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma
do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos incisos
I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII,

Num. 43548601 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115024621500000042512110
Número do documento: 23033115024621500000042512110
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:24:31
no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do
órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo
comum de 3 (três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a
autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de
acordo com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis, na
forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE para a apuração da prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do CE.
[não destacado no original]
No caso dos autos, o juízo a quo converteu, ainda que sem justificativa nos autos, o feito em uma
verdadeira prestação de contas, ao julgar a declaração de ausência de movimentação, sem
sequer abrir prazo para que o partido se manifestasse quanto aos documentos
colacionados aos autos.
Lembre-se: o partido estava desobrigado de prestar contas, de sorte que a autuação dos
presentes dá-se apenas para fins de organização dos documentos apresentados pelo partido,
produzidos e coletados pela unidade técnica, e para registro da manifestação do órgão ministerial
e da sentença.
Ainda assim, não se trata de prestação de contas, embora autuada como tal, uma vez que, na
forma da lei, o partido está desobrigado de prestar contas.
Portanto, ao julgar a declaração de ausência de movimentação - que deveria apenas ser
arquivada, com efeitos de contas prestadas e aprovadas - e desaprovar as "contas", sem sequer
abrir prazo para manifestação da agremiação, o juízo a quo desatendeu as expressas previsões
contidas no artigo 44 da resolução, em especial nos incisos VII e VIII.
Não se olvide ainda que o exercício 2021 não era eleitoral, ou seja, um partido situado em um
pequeno município, com população estimada de 12.036 habitantes (informação disponível no sítio
eletrônico da prefeitura de Três Barras do Paraná, em
<https://tresbarras.pr.gov.br/municipio/perfil>, consulta em 17/03/2023 às 09:07 horas), sem
qualquer indício de movimentação financeira, sem recebimento de verbas públicas, teve as
contas desaprovadas por não manter conta bancária destinada especificamente às eleições em
ano não eleitoral.
Vale dizer ainda que o § 2º do artigo 6º da resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que a abertura

Num. 43548601 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115024621500000042512110
Número do documento: 23033115024621500000042512110
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:24:31
da conta Doações para Campanha "será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições" (não destacado no original); ou seja, a abertura dessa conta
está atrelada, por expressa previsão na resolução, ao atendimento às regras das eleições.
Como no exercício 2021 não houve eleições em Três Barras do Paraná, para que houvesse
justificativa razoável para exigir-se da agremiação a abertura da conta de Doações para
Campanha seria necessário que se identificasse alguma situação especial, como, por exemplo, a
assunção de débitos de campanha no ano anterior - hipótese prevista no artigo 24 da mesma
resolução. Todavia, nenhuma palavra há nos autos que justifique a exigência.
No referido artigo 22 da Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições, a única referência é no sentido de ser
"obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo
o movimento financeiro da campanha".
Na resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplina a prestação de contas de campanha, encontra-
se expressamente previsto o seguinte:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15
de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
[não destacado no original]
Ou seja, a não abertura anterior da conta Doações para Campanha pode ser suprida em
ano eleitoral, mesmo tendo "caráter permanente" (§ 7º do artigo 12 da resolução TSE
23.607/2019).
Anota-se, por oportuno, que esse é o distinguishing a ser aplicado em relação a outros julgados
desta Corte, relacionados ao exercício financeiro 2020, ano eleitoral, no qual a abertura da conta
Doações para Campanha era obrigatória para os órgãos partidários municipais. A título de
exemplo, indica-se a decisão proferida por este Tribunal nos autos de REl nº 0600087-
12.2021.6.16.0067, de minha relatoria, publicada no DJE de 31/05/2022.
Por todos esses motivos, competia ao juízo a quo apenas, não identificando a existência de
indícios de movimentação financeira nem justificativa específica para exigir a abertura e
manutenção da conta Doações para Campanha, determinar o arquivamento da declaração
prestada pelo dirigente partidário, com efeito de contas prestadas e aprovadas.
Registro, todavia, que após extensos debates nesta Corte Eleitoral, restei vencido quanto à
matéria em julgamentos realizados em novembro de 2022, tendo prevalecido a tese de que a não
abertura da conta Doações para Campanha, mesmo em ano não eleitoral, autoriza a rejeição da

Num. 43548601 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:03:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115024621500000042512110
Número do documento: 23033115024621500000042512110
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/04/2023 12:24:31
declaração de ausência de movimentação financeira independentemente de qualquer outra
consideração. Cito, por todos, os julgamentos nos recursos eleitorais nº 0600015-
30.2022.6.16.0151 e 0600016-15.2022.6.16.0151, ambos de relatoria do dr. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, publicados em 24/11/2022 e 22/11/2022.
Em decorrência, em respeito ao princípio da colegialidade, passei a acompanhar o entendimento
da douta maioria, reputando todavia oportuno registrar minha ressalva de entendimento pessoal.
Conclusão
Exposta a ressalva de posicionamento pessoal, mas curvando-me ao entendimento da douta
maioria em respeito ao princípio da colegialidade, ACOMPANHO a e. relatora e VOTO por
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600023-59.2022.6.16.0166 - Três Barras do Paraná - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC DE TRES BARRAS DO PARANA /PR, LAIR
MATIAZZO,
LEANDRO
MOCELIN
SALLA -
Advogado
dos RECORRENTES:
ADRIANO
APARECIDO DEZAN - PR69809 - RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE
CATANDUVAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora. O juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.03.2023.